Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-21.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO LEGAL. ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. De acordo com o que dispõe o art. 155 do CPP, a convicção do juiz será formada pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo, por outro lado, fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

2. O reconhecimento da assinatura constante no Termo Declaração prestado na delegacia não pode ser entendido como confirmação das declarações prestadas na fase pré-processual, se o policial, em sede judicial, afirma que não se recorda dos fatos.

3. Apelação criminal conhecida e provida.